Tribunal: TJES
Processo: 5000119-66.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000119-66.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUIS ANTONIO EDUARDO DE OLIVEIRA

REQUERIDO: 2ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. REDISCUSSÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada por Luis Antonio Eduardo de Oliveira, com fundamento no art. 621 do Código de Processo Penal, visando ao redimensionamento da pena fixada por condenação pelo crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP), cujo acórdão confirmou integralmente a sentença condenatória.

O revisionando sustenta a inidoneidade da fundamentação utilizada para negativar as circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal. O trânsito em julgado ocorreu em 02/09/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal pode ser utilizada para rediscutir fundamentos da dosimetria da pena já apreciados em apelação, sem a demonstração de hipótese prevista no art. 621 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A revisão criminal possui natureza excepcional e somente é cabível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, não se prestando a funcionar como sucedâneo recursal ou terceira instância de julgamento.

5. No caso, as insurgências relativas à dosimetria da pena foram devidamente analisadas no julgamento da apelação criminal, ocasião em que se reputou idônea a fundamentação referente à premeditação do crime (culpabilidade), à prática em via pública com risco a terceiros (circunstâncias) e à gravidade das lesões suportadas pela vítima (consequências).
6. O revisionando não apresenta prova nova, demonstração de falsidade ou decisão contrária ao texto expresso da lei penal, limitando-se a reiterar teses já apreciadas e rejeitadas.

7. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores é firme no sentido de que a revisão criminal não admite rediscussão de matéria já decidida, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento
:

“
1. A revisão criminal possui cabimento restrito às hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada em apelação. 2. A mera insurgência quanto à dosimetria da pena, sem apresentação de prova nova ou demonstração de ilegalidade manifesta, configura inadequação da via eleita.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 621; CP, arts. 121, § 2º, II e IV, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Revisão Criminal nº 5011603-20.2022.8.08.0000, 1º Grupo de Câmaras Reunidas Criminais, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 12/09/2023.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5000119-66.2026.8.08.0000

REQTE: LUIS ANTONIO EDUARDO DE OLIVEIRA

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de revisão criminal
interposta
por
LUIS ANTONIO EDUARDO DE OLIVEIRA
,
em conformidade com os termos dos artigos 621 e seguintes do Código de Processo Penal, objetivando
desconstituir o v. acórdão prolatado por ocasião do julgamento do recurso de apelação criminal interposto contra a r. sentença condenatória proferida no
s
autos da ação penal de nº 0002526-66.2013.8.08.0007, que manteve inalterada a reprimenda aplicada pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Pena
l.

O revisionando busca alcançar o redimensionamento da reprimenda confirmada pelo v. acórdão proveniente do julgamento do recurso de apelação criminal, para seu mínimo legal, alegando que a fundamentação utilizada para a negativação dos vetores culpabilidade, circunstâncias do crime, consequências do crime, se mostrou inidônea.

Comprova que a condenação transitou em julgado no dia 02/09/2025 (ID 17679440).

Pois bem.

É certo que a
revisão criminal deve se subsumir às taxativas hipóteses do dispositivo legal supracitado (CPP, art. 621), servindo para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, e não para o mero reexame dos elementos que embasaram a r. sentença condenatória proferida, nem mesmo o Venerando Acórdão proveniente do julgamento do recurso apresentado pela parte.

In casu
,
e
m que pese os argumentos sustentados pela defesa, entendo que a presente ação autônoma de impugnação não merece ser sequer conhecida. Explico.

É cediço que a revisão criminal, por sua natureza excepcional de desconstituição da coisa julgada, possui hipóteses de cabimento taxativas, previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, não se prestando a servir como uma terceira instância de julgamento ou mero sucedâneo recursal.

No caso em tela, observa-se que as insurgências relativas à dosimetria da pena já foram exaustivamente apreciadas e decididas por este Tribunal de Justiça quando do julgamento do recurso de apelação, ocasião em que se confirmou a higidez da fixação da pena-base com esteio na premeditação do crime (culpabilidade), no cometimento em via pública com risco a terceiros (circunstâncias) e na gravidade das lesões sofridas pela vítima, que demandaram internação e cirurgia (consequências).

A pretensão do revisionando limita-se a rediscutir a valoração de provas e critérios jurídicos já sedimentados, sem apresentar qualquer prova nova, demonstração de falsidade documental ou prova de contrariedade manifesta ao texto expresso da lei penal.

A jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores veda o reexame puro e simples de matéria já decidida em processo de conhecimento, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. Assim, considerando que o pedido não se amolda a nenhuma das hipóteses do rol taxativo legal e configura mera reiteração de teses anteriormente repelidas, o pleito não merece ser conhecido. Vejamos.

REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, CPP. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REITERAÇÃO DE TESES JURÍDICAS SUSCITADAS EM RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. Preliminar de não conhecimento. A pretexto de fundamentar o manejo da revisão criminal com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
a revisionanda pretende rediscutir tese jurídica já analisada por este eg. Tribunal em sede de apelação. O objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurarlhe a correção de um erro judiciário. Preliminar acolhida para deixar de conhecer a revisão criminal, ante a falta de interesse de agir
2. Revisão criminal não conhecida.
(TJES - REVISÃO CRIMINAL 5011603-20.2022.8.08.0000 - Órgão julgador: 1º Grupo de Câmeras Reunidas Criminais – Rel. Des: HELIMAR PINTO DESEMBARGADOR - Data: 12/09/2023) (grifamos)

Ante o exposto,

NÃO

CONHEÇO

da presente revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.